Tribunal: TJES
Processo: 5003412-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003412-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: AMEL ABOUL HOSN MOZINE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
–
LAUDO MÉDICO
–
JUST
A
NECESSIDADE
–
PLANO DE SAÚDE

– RECUSA ADMINISTRATIVA
–
INDEVIDA
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Verifica-se haver restado demonstrada a verossimilhança nas alegações autorais, posto que comprovou a necessidade de que a requerente se submeta ao tratamento, com a administração do medicamento pleiteado e constante em laudo médico, na forma como indicado pelo profissional da área médica que acompanha a evolução do quadro clínico da paciente, justamente por ser quem detém conhecimento específico para indicar o método mais adequado, com base em suas observações profissionais ao longo de todo o tratamento.

2.
Resta preenchido o requisito do
periculum in mora

em virtude de que a doença acometida pela paciente notoriamente evolui em considerável velocidade, de modo que o momento em que iniciado o tratamento, com a administração do fármaco indicado, se revela como fator determinante para contribuir com a redução da progressão da metástase, além de poder representar uma melhoria na sua sobrevida e qualidade de vida.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada por
AMEL ABOUL HOSN MOZINE
,
deferiu a tutela de urgência para determinar que a recorrente forneça
“
o medicamento Capmatinibe 200 MG, no prazo de 10 (dez) dias, conforme indicado pelo médico especialista, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”

Em razões, a parte recorrente aduz, em apertada síntese, que:
(i)
a negativa se revela legítima;
(ii)
há outro medicamento apto a ser utilizado pela parte agravada;
(iii)
inexiste
periculum in mora
e (iv) deve ser observado o princípio do
pacta sunt servanda
.

Com arrimo em tais argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 12541870.

Contrarrazões no id. 13001643 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003412-78.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: AMEL ABOUL HOSN MOZINE

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada por
AMEL ABOUL HOSN MOZINE
,
deferiu a tutela de urgência para determinar que a recorrente forneça
“
o medicamento Capmatinibe 200 MG, no prazo de 10 (dez) dias, conforme indicado pelo médico especialista, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”

Em razões, a parte recorrente aduz, em apertada síntese, que:
(i)
a negativa se revela legítima;
(ii)
há outro medicamento apto a ser utilizado pela parte agravada;
(iii)
inexiste
periculum in mora
e (iv) deve ser observado o princípio do
pacta sunt servanda
.

Com arrimo em tais argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 12541870.

Contrarrazões no id. 13001643 pelo desprovimento do recurso.

Pela prova dos autos, verifico que a parte agravada é beneficiária do plano de saúde recorrente, sendo indicado, pelo médico que a acompanha (Dr. Marcelo Corassa), a utilização do medicamento
Capmatinibe 200mg,
em razão de ter sido diagnosticada com câncer no pulmão direito com metástase na bacia.

Partindo de tal elemento probatório, entendo haver restado demonstrada a verossimilhança nas alegações autorais, justamente por considerar haver sido comprovada a necessidade de que a autora se submeta ao tratamento, com a administração do medicamento em tela, na forma como indicado pelo profissional da área médica que acompanha a evolução do quadro clínico da recorrida, justamente por ser quem detém conhecimento específico para indicar o método mais adequado para a paciente, com base em suas observações profissionais ao longo de todo o tratamento.

Quanto ao
periculum in mora
, tenho que este também restou demonstrado pela autora quando da formulação de seu pleito perante o juízo primevo, justificando, assim, a concessão da tutela de urgência e manutenção de seus efeitos.

E tal se explica em virtude de que a doença acometida pela recorrida
notoriamente evolui em considerável velocidade
, de modo que o momento em que iniciado o tratamento, com a administração do fármaco indicado, se revela como fator determinante para contribuir com a redução da progressão da metástase, além de poder representar uma melhoria na sobrevida e qualidade de vida da paciente.

Aliás, em situações fáticas, inclusive versando acerca do mesmo medicamento, assim tem se posicionado a jurisprudência:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO.
Autora diagnosticada com câncer de pulmão. Indicação de tratamento com a medicação capmatinibe
. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Negativa abusiva. Incidência da Súmula nº 102 deste E. Tribunal de Justiça.
Impossibilidade de o plano de saúde exonerar-se de cumprir obrigação contratualmente assumida, sob a alegação de que a medicação não consta no rol da ANS, estando a autora diagnosticada com doença grave. Não cabe ao plano de saúde questionar a eficácia do tratamento prescrito pelo médico. Agência reguladora que não pode limitar a cobertura de forma a tornar inócuo o tratamento do paciente.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1058499-51.2023.8.26.0002; Relator (a): Clara Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II. Santo Amaro - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/01/2025; Data de Registro: 16/01/2025)
(TJSP; AC 1058499-51.2023.8.26.0002; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Clara Maria Araújo Xavier; Julg. 16/01/2025)

SEGURO. PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDO FORNECIMENTO DO
MEDICAMENTO CAPMATINIBE,
ASSOCIADO A TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO PRESCRITO A BENEFICIÁRIO DO PLANO.
Caso em que, embora a limitação da cobertura contratual se insira no âmbito da autonomia de manifestação de vontade das partes no contrato, a jurisprudência vem se orientando firmemente no sentido do reconhecimento do caráter abusivo das cláusulas de exclusão.
Precedentes do STJ e Súmulas nº. 95 e 102 do TJ/SP. Cobertura devida. Sentença de procedência mantida. Recurso improvido.
(TJSP; AC 1013515-86.2022.8.26.0011; Ac. 17435247; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Vito José Guglielmi; Julg. 12/12/2023; DJESP 15/12/2023; Pág. 1318)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CAPMATINIBE
(TRABECTA). PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
ART. 300, DO CPC
. PRECEDENTES DO STJ. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
O Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto (
art. 300, do CPC
). Consoante o relatório médico apresentado, é patente a urgência da agravada que é portadora de NEOPLASIA DE PULMÃO - Cid 10 C34 METASTÁTICA, e que a indicação do medicamento CAPMATINIBE (TRABECTA), indicado pelo profissional que acompanha a parte autora, é o mais indicado para suprir suas necessidades, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à sua saúde, caso não seja realizado. Ao obstar fornecimento de medicamento indicado por profissional médico como indispensável à paciente e essencial à manutenção de sua saúde, a sua recusa, com base em cláusula contratual, que a princípio se mostra dúbia, fere a função social do contrato de prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, e, de forma reflexa, viola, não só o
art. 196 da Constituição Federal
, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no
art. 1º, inciso III da Carta Magna
.
(TJMT; AI 1001780-09.2022.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; Julg 13/04/2022; DJMT 26/04/2022)

Com efeito, ao que tudo indica, ao menos nesta fase inaugural da relação processual – tendo em vista que a decisão agravada fora proferida em sede de liminar, quando ainda sequer havia sido iniciada a fase de instrução probatória –, não se revela devida a recusa de cobertura realizada pela pessoa jurídica recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)